Tribunal: TJBA
Processo: 8016307-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016307-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA CRISTINA LIMA SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (FAR/PAR). A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A, instituição financeira oficial executora do programa. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 11.707,50
(onze mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos) referente aos
danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais), referente aos
danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
.

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos como agente executor do programa habitacional; e (ii) saber se são devidos reembolso dos honorários do assistente técnico da parte autora e majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade do Banco do Brasil é reconhecida com base na sua atuação como executor oficial do PMCMV/FAR, extrapolando o papel de simples agente financeiro, com atribuições técnicas e gerenciais que justificam sua responsabilização pelos vícios construtivos, nos termos do CDC.

4. O laudo pericial identificou falhas construtivas e vícios ocultos, quantificando os danos materiais. Não houve contraprova suficiente para afastar as conclusões periciais. Mantida a condenação por danos morais diante da frustração no uso de bem essencial.

5. Admitido o reembolso dos honorários do assistente técnico
,
R$ 500,00
(quinhentos reais)
, condicionado à comprovação do efetivo desembolso. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10%
(dez por cento)
para 12%
(doze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a atuação em grau recursal e a sucumbência preponderante do réu.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso do Banco do Brasil
não
provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O agente financeiro que atua como executor oficial do PMCMV/FAR responde pelos vícios construtivos dos imóveis entregues, em regime de responsabilidade objetiva. 2. É devido o reembolso das despesas com assistente técnico, desde que comprovado o pagamento. 3. É cabível a majoração de honorários sucumbenciais na fase recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 12, 14 e 25; CPC/2015, arts. 84 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05015030720188050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
8016307-26.2023.8.05.0080
,
em que figura como Apelantes e Apelados,
Kátia Cristina Lima Sampaio
e
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer os recursos, negar provimento ao recurso do Banco e dar parcial provimento ao recurso da autora,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
17 de
dezembro
de 2025
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça